Tribunal: STF
Processo: RE 1181350
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo da União contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região – TRF3 e de recurso extraordinário, também interposto pela União, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça.
    O primeiro apelo extremo (págs. 71-77 do documento eletrônico 3) impugna acórdão proferido pelo TRF3, que possui a seguinte ementa:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DE SÓCIOS NO POLO PASSIVO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR CONFIGURADA. SEM CARGO GERENCIA. EX-SOCIOS. AUSENTES OS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 135, INCISO III, DO CTN. RECURSO DESPROVIDO.
    - A inclusão de sócios-gerentes no polo passivo da execução fiscal é matéria disciplinada no artigo 135, inciso III, do CTN e, quando os nomes dos corresponsáveis não constam da certidão da dívida ativa, somente é cabível se comprovados atos de gestão com excesso de poderes, infração à lei, ao contrato, ao estatuto social, ou, ainda, na hipótese de encerramento irregular da sociedade. Não há, dessa forma, em que se falar em responsabilidade solidária prevista no artigo 124, inciso II, CTN.
    - No que concerne à suscitada responsabilidade tributária dos representantes da empresa contida no artigo 13 da Lei 8.620/93, mencionado dispositivo teve sua inconstitucionalidade declarada pela suprema corte no RE 562.276, cujo entendimento foi reproduzido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento de paradigma, Resp n° 1.153.119, submetido ao regime da Lei n° 11.672/2008. Resta, em consequência, prejudicada a aplicação dos artigos 105, 142 , 144 do CTN, uma vez que não houve a modificação ou a revogação da norma.
    - Relativamente ao redirecionamento da demanda, com fulcro no artigo 8° do Decreto -Lei n° 1.736/79, verifica-se a ausência de respaldo jurídico, porquanto é assente na jurisprudência dos tribunais que, ainda que se trate de dívida decorrente do IRPJ ou IPI, eventual responsabilização dos gerentes somente é possível se presentes os requisitos da lei complementar anteriormente mencionada.
    - O Superior Tribunal de Justiça assentou que para a configuração da extinção ilegal não basta a mera devolução do aviso de recebimento, mas é indispensável que o oficial de justiça constate que a empresa não foi encontrada.
    - Ressalte-se, outrossim, que para a configuração da responsabilidade delineada na norma tributária como consequência da dissolução irregular é imprescindível a comprovação de que o sócio integrava a empresa quando do término de suas atividades e de que era gerente ao tempo do vencimento do tributo.
    - A apontada irregularidade cadastral, violadora do artigo 113, § 2°, do CTN, das Instruções Normativas da Secretaria da Receita Federal n° 96/80 e n° 82/97 e dos artigos 2° e 4° do Decreto n ° 84.101/79, não autoriza a imputação da dívida aos corresponsáveis da pessoa jurídica, porquanto tal responsabilidade possui regramento no artigo 135 do CTN.
    - Nos autos em exame, está demonstrado que o mandado de penhora, avaliação e intimação (fl. 156) deixou de ser cumprido em virtude de a empresa não ser localizada no endereço informado, o que configura dissolução irregular. Contudo, verifica-se da ficha cadastral (fls. 167/170) que Alberto Peters e Eliane Peters, não obstante integrassem o quadro social no período do débito cobrado, cujos fatos geradores ocorreram de 01/2000 a 12/2000 (fls. 15/32), não exerceram o cargo de gerência e se retiraram da executada antes de sua extinção. Assim, nos termos dos precedentes colacionados, ausentes os pressupostos da norma tributária, incabível o acolhimento do pleito do ente público.
    - Agravo de instrumento desprovido” (págs. 34-35 do documento eletrônico 3).
    Nesse RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se ofensa ao art. 97 da mesma Carta e à Súmula Vinculante 10. 
    Por sua vez, o segundo recurso extraordinário (págs. 187-195 do documento eletrônico 3) impugna acórdão do Superior Tribunal de Justiça, cuja ementa foi assim redigida:
    “TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DO ART. 8o. DO DECRETO-LEI NO. 1.736/1970. ENTENDIMENTO FIRMADO NA AI NO RESP 1.419.104/SP. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento da AI no Resp 1.419.104/SP, declarou a inconstitucionalidade formal do art. 8o. do Decreto-Lei no. 1.736/1979, que prevê a responsabilidade tributária solidária entre a sociedade empresária e os acionistas controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado, pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto sobre produtos industrializados e do imposto sobre renda descontado na fonte.
    2. Agravo Interno da FAZENDA NACIONAL a que se nega provimento” (pág. 176 do documento eletrônico 3). 
    Nesse RE, fundado no art. 102, III, b, da Constituição Federal, sustenta-se a nulidade do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade formal do art. 8° do Decreto-Lei 1.736/1979 em razão de sua constitucionalidade ante o disposto no art. 146, III, b, da Constituição de 1988.
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto contra o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, o qual estaria em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Quanto ao apelo extremo interposto contra o acórdão do TRF3, opinou-se que essa decisão não mais subsiste, visto que teria sido substituída pelo acórdão do STJ (documento eletrônico 6).
    As pretensões recursais não merecem acolhida.
    O Superior Tribunal de Justiça concluiu que o art. 8° do Decreto-Lei 1.736/1979, ao estabelecer hipótese de responsabilidade tributária solidária entre a sociedade e os acionistas controladores, diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de Direito Privado, incorreu em inconstitucionalidade formal, visto que a Constituição de 1967 exigia lei complementar para dispor sobre normas gerais em matéria tributária.
    Verifica-se que o acórdão recorrido está em consonância com a orientação firmada por esta Corte, no julgamento do RE 562.276/PR (Tema 13 da Repercussão Geral), de relatoria da Ministra Ellen Gracie, no sentido de que a legislação ordinária somente poderia dispor sobre a responsabilidade solidária dos sócios de empresa pelos débitos tributários caso fossem observadas as normas gerais previstas no Código Tributário Nacional, sob pena de se invadir a esfera reservada à lei complementar. 
    Consignou-se, nesse julgamento, que a referida compatibilidade somente ocorreria se a lei ordinária resguardasse a pessoalidade entre o ato ilícito praticado pelo sócio com poderes de gestão e a consequência de ter de responder pelo tributo devido pela sociedade, em conformidade com a norma geral consubstanciada no art. 135, III, do CTN. Por oportuno, destaco a ementa desse precedente:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. ART 146, III, DA CF. ART. 135, III, DO CTN. SÓCIOS DE SOCIEDADE LIMITADA. ART. 13 DA LEI 8.620/93. INCONSTITUCIONALIDADES FORMAL E MATERIAL. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DA DECISÃO PELOS DEMAIS TRIBUNAIS.
    1. Todas as espécies tributárias, entre as quais as contribuições de seguridade social, estão sujeitas às normas gerais de direito tributário.
    2.  O Código Tributário Nacional estabelece algumas regras matrizes de responsabilidade tributária, como a do art. 135, III, bem como diretrizes para que o legislador de cada ente político estabeleça outras regras específicas de responsabilidade tributária relativamente aos tributos da sua competência, conforme seu art. 128.
    3. O preceito do art. 124, II, no sentido de que são solidariamente obrigadas ‘as pessoas expressamente designadas por lei’, não autoriza o legislador a criar novos casos de responsabilidade tributária sem a observância dos requisitos exigidos pelo art. 128 do CTN, tampouco a desconsiderar as regras matrizes de responsabilidade de terceiros estabelecidas em caráter geral pelos arts. 134 e 135 do mesmo diploma. A previsão legal de solidariedade entre devedores - de modo que o pagamento efetuado por um aproveite aos demais, que a interrupção da prescrição, em favor ou contra um dos obrigados, também lhes tenha efeitos comuns e que a isenção ou remissão de crédito exonere a todos os obrigados quando não seja pessoal (art. 125 do CTN) - pressupõe que a própria condição de devedor tenha sido estabelecida validamente.
    4. A responsabilidade tributária pressupõe duas normas autônomas: a regra matriz de incidência tributária e a regra matriz de responsabilidade tributária, cada uma com seu pressuposto de fato e seus sujeitos próprios. A referência ao responsável enquanto terceiro (dritter Persone, terzo ou tercero) evidencia que não participa da relação contributiva, mas de uma relação específica de responsabilidade tributária, inconfundível com aquela. O ‘terceiro’ só pode ser chamado responsabilizado na hipótese de descumprimento de deveres próprios de colaboração para com a Administração Tributária, estabelecidos, ainda que a contrario sensu, na regra matriz de responsabilidade tributária, e desde que tenha contribuído para a situação de inadimplemento pelo contribuinte.
    5. O art. 135, III, do CTN responsabiliza apenas aqueles que estejam na direção, gerência ou representação da pessoa jurídica e tão-somente quando pratiquem atos com excesso de poder ou infração à lei, contrato social ou estatutos. Desse modo, apenas o sócio com poderes de gestão ou representação da sociedade é que pode ser responsabilizado, o que resguarda a pessoalidade entre o ilícito (mal gestão ou representação) e a conseqüência de ter de responder pelo tributo devido pela sociedade. 
    6. O art. 13 da Lei 8.620/93 não se limitou a repetir ou detalhar a regra de responsabilidade constante do art. 135 do CTN, tampouco cuidou de uma nova hipótese específica e distinta. Ao vincular à simples condição de sócio a obrigação de responder solidariamente pelos débitos da sociedade limitada perante a Seguridade Social, tratou a mesma situação genérica regulada pelo art. 135, III, do CTN, mas de modo diverso, incorrendo em inconstitucionalidade por violação ao art. 146, III, da CF.
    7. O art. 13 da Lei 8.620/93 também se reveste de inconstitucionalidade material, porquanto não é dado ao legislador estabelecer confusão entre os patrimônios das pessoas física e jurídica, o que, além de impor desconsideração ex lege e objetiva da personalidade jurídica, descaracterizando as sociedades limitadas, implica irrazoabilidade e inibe a iniciativa privada, afrontando os arts. 5º, XIII, e 170, parágrafo único, da Constituição.
    8. Reconhecida a inconstitucionalidade do art. 13 da Lei 8.620/93 na parte em que determinou que os sócios das empresas por cotas de responsabilidade limitada responderiam solidariamente, com seus bens pessoais, pelos débitos junto à Seguridade Social.
    9. Recurso extraordinário da União desprovido. 
    10. Aos recursos sobrestados, que aguardavam a análise da matéria por este STF, aplica-se o art. 543-B, § 3º, do CPC” (grifei).
    No caso em questão, observa-se que o art. 8° do Decreto-Lei 1.736/1979 previu a responsabilidade solidária dos sócios a partir da simples constatação do não recolhimento do imposto sobre produtos industrializados e do imposto sobre renda descontado na fonte, em conflito com o art. 135, III, do CTN, o que ensejou violação à exigência constitucional de lei complementar para dispor sobre normas gerais em matéria tributária.
    Nesse sentido, com idêntico entendimento sobre a mesma controvérsia ora em exame, menciono o RE 1.188.931-AgR/SP, de relatoria do Min. Celso de Mello, cuja ementa transcrevo a seguir:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA DOS SÓCIOS, DERETORES, GERENTES OU REPRESENTANTES – POSSIBILIDADE RESTRITA APENAS AOS CASOS DE ATOS PRATICADOS COM EXCESSO DE PODERES OU INFRAÇÃO À LEI – ORIENTAÇÃO QUE PREVALECE NO SUPREMO TRIBUNAL TRIBUNAL EM RAZÃO DE JULGAMENTO FINAL, COM REPERCUSSÃO GERAL, DO RE 562.276/PR – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”.
    Por fim, quanto ao recurso extraordinário interposto pela União contra o acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, verifico que o recurso perdeu o objeto. Conforme mencionado anteriormente, o Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao recurso especial interposto pela ora recorrente sob o fundamento de que o Decreto-Lei 1.736/1979 seria formalmente inconstitucional, substituiu o acórdão proferido pelo TRF3.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso extraordinário interposto às págs. 187-195 do documento eletrônico 3 (art. 21, § 1°, do RISTF) e julgo prejudicado o recurso extraordinário interposto às págs. 71-77 do documento eletrônico 3 (art. 21, IX, do RISTF) . 
    Publique-se.
    Brasília, 25 de junho de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator